Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729714-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLAN GAMA QUEIROZ, MARCIEL GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Misael Santana Guimarães, em favor de Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Plantão Judicial de Primeira Instância que decretou a prisão preventiva dos pacientes nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 0700101-71.2021.8.07.0007, com referência ao Inquérito n.o 0701279-55.2021.8.07.0007 em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 29039481). Consta dos autos que, no inquérito policial instaurado para apurar o crime de tentativa de homicídio da vítima Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, supostamente ocorrido em 15/08/2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, que teriam sido apontados como mandantes do crime. O Ministério Público narrou os fatos nos seguintes termos: “Trata-se de representação pela prisão preventiva de VANDERLAN GAMA QUEIROZ e MARCIEL GAMA QUEIROZ, requerida pela autoridade policial da 12a Delegacia de Polícia. Alega a autoridade policial que o Inquérito fora instaurado, por meio de portaria, em 07/05/2020, em razão da ocorrência de n.o 10.402/2019-12a DP, em que FLORISVALDO RIBEIRO DANTAS JÚNIOR foi alvejado por, pelo menos 5 disparos de arma de fogo, calibre .40, pelo indivíduo, posteriormente identificado, por RICARDO SANTOS LIMA DOS SANTOS, vindo este a empreender fuga no veículo GM/Prisma Joy, placa QOY 0203MG, o qual estava sendo dirigido por uma pessoa identificada como VALDOMIRO PEREIRA DE MATOS. Conforme apurado, no decorrer das investigações, a tentativa de homicídio praticada em desfavor de FLORISVALDO RIBEIRO DANTAS JÚNIOR ocorreu em razão de uma inimizade ocasionada entre as famílias deste (DANTAS) e a FAMÍLIA QUEIROZ, que atribui a morte de IRANILDO GAMA QUEIROZ, em 2017, à família de FLORISVALDO, vindo, desde então, a família Queiroz procurar vingança pela morte desse membro da família. Em virtude dessa rivalidade da família de ciganos, no ano de 2018, em PALMAS, JOÃO VITOR, pertencente a família DANTAS, foi assassinado e, em investigação conduzida pela Polícia Civil de Tocantins, chegou-se a conclusão que os mandantes foram MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ. Além disso em Rondônia, em 2018, ocorreu o homicídio de LUCIANO, DA FAMÍLIA DANTAS e, segundo os autores presos em flagrante, os mandantes são oriundos da BAHIA, no entanto não foram declinados os nomes. Diante desse homicídio ocorrido em Rondônia, a família de Florisvaldo se mudou para Brasília. No entanto, segundo a autoridade policial, mais uma vez, um membro da família Dantas veio sofrer mais uma tentativa de homicídio. Dessa vez, no dia 15/08/2019, na QSA 11, Av. Comercial Sul, via pública em frente à escola de inglês Wizard, Taguatinga Sul/DF, vindo a vítima ser o próprio FLORISVALDO, o qual veio a declinar os nomes de MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, como possíveis autores, logo após sofrer a tentativa de homicídio” (ID 29123870 - Pág. 15/16). O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva (ID 29123870 - Pág. 15/19). O pleito foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Plantão Judicial de Primeira Instância, por decisão proferida em 06/01/2020 (ID 29039481). Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 02/09/2021, em Limeira/SP, tendo sido autorizado o recambiamento dos pacientes para o Distrito Federal (ID 29123870 - Pág. 45/50). A Defesa se insurge contra a decretação da prisão preventiva dos pacientes. Sustenta que, em 08/08/2017, Iranildo Gama Queiroz, irmão dos pacientes, foi sequestrado e esquartejado vivo, além de ter sido vítima de extorsão no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ainda não recuperados. Afirma que um dos executores do crime foi a suposta vítima dos autos de origem, a saber, Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, o qual está preso por atentar contra a vida do paciente Marciel. Destaca que a autoridade policial de Ilhéus/BA indiciou parte dos autores do crime, quais sejam, Malquisedek Mascarenhas Gomes, André Luiz de Carvalho, Anderson Santos Weber, Adilson Pimentel Dantas, Pascoel Ribeiro Dantas e Luciano Ribeiro Dantas. Anota que a residência de Florisvaldo foi o local do cativeiro de Iranildo e provavelmente o local onde ele foi cruelmente morto, mesmo após o pagamento do resgate exigido pela quadrilha de Luciano Pascoel e Florisvaldo. Assinala que o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ilhéus/BA decretou a prisão preventiva de alguns componentes da organização criminosa, mas estes foram soltos, por excesso de prazo, embora a ação penal ainda esteja em curso. Aduz que a organização criminosa possui aproximadamente sessenta pessoas, mas houve “baixas”, já que a família Dantas possui inúmeros inimigos em diversos Estados e pratica crimes em vários lugares, como Vitória da Conquista, Maranhão, Goiânia, Linhares e São Paulo. De outro lado, assevera que a família Queiroz, da qual os pacientes fazem parte, nunca esteve envolvida em crimes e nem integrou organização criminosa, ao contrário do que afirmou a autoridade policial e o juiz que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Alega que “a autoridade policial fechou os olhos para os crimes praticados no Brasil a fora pelos Dantas, que tem como um dos líderes mor exatamente Florisvaldo, perdeu o interesse em investigar adequadamente, ou foi induzido a erro pelos componentes dos Dantas. A comodidade, o desinteresse, por exemplo, levaram a A. a apontar vítimas como criminosos. essa é a verdade “nua e crua”, comprovado até pela ausência de intimação dos pacientes para depor”. Sustenta que a suposta vítima Florisvaldo tentou, junto com outro criminoso, matar componentes da família Queiroz em 2019 e está preso por ter tentado matar o paciente Marciel, na ação penal n.o 1500034- 82.2020.8.26.0394 na Comarca de Nova Odessa/SP. Destaca que a representação policial pela prisão preventiva dos pacientes se baseou exatamente no depoimento de Florisvaldo, que está preso como autor da tentativa de homicídio contra o paciente Marciel, sendo que aquele indicou os pacientes como “possíveis” mandantes do crime, ou seja, sem haver uma “prova de mando ou de autoria direta”, mas apenas “uma ilação teralológica, maliciosa”. Conclui que se trata, na verdade, “de um ALLIBI, uma vingança, porque em todas as ocorrências os nomes dos pacientes são citados, estrategicamente, visando aniquilar/exterminar os principais lideres da família QUEIROZ, para evitar eventual reação em razão do sequestro, extorsão, execução e esquartejamento de IRANILDO, irmão dos pacientes”. Argumenta que os pacientes e seus familiares saíram do Sul da Bahia, sua terra natal, e foram para São Paulo, mas foram perseguidos e localizados pela família Dantas, que continuam tentando matá-los. O impetrante registra, ainda, que: “É imprescindível registra que LUCIANO RIBEIRO DANTAS, PASCOEL RIBEIRO DANTAS, estes falecidos, e outros componentes da família, entre tais FLORISVALDO (SP), NESTOR RIBEIRO DANTAS ETC, respondem por vários crimes em alguns Estados (TJBA – PROCESSOS nos. 0507968-70.2017.8.05.0274, 0001448-94.2018.8.05.0120, 0000604-32.2013.8.05.0020, 000495-45.2008.8.05.0113 etc.), especialmente na Bahia, e por isso tem MUITOS INIMIGOS declarados, que certamente não são os pacientes e seus poucos familiares”. Cumpre informar que, somente na Cidade de VITÓRIA DA CONQUISTA há uma ação penal em andamento contra NESTOR RIBEIRO DANTAS, este e Florisvaldo são considerados, “articuladores” da família DANTAS, que, por sinal, foram presos em flagrante COM UM ARSENAL DE ARMAS DE FOGO PODEROSAS, em 2013 (docs. – AÇÃO PENAL 0700249-92.2013.8.05.0274 – 3 vara criminal de Vitória da Conquista). Considerem-se, também, Colenda Câmara, que outro ARSENAL de armas de fogo foi encontrado em SÃO LUIZ DO MARANHÃO, com cópia juntada a estes autos, extraídas do processo de n. 10723- 95.2018.8.10.0001, que avaliza os argumentos de que se trata de pessoas perigosas, que certamente nunca foram os pacientes e/ou seus familiares. NOTEM-SE QUE FLORISVALDO, o que se intitula vítima desta ação, FOI PRESO NESTA OPERAÇÃO DA POLÍCIA MARANHENSE. HOUVE FLAGRANTE E PRISAO PREVENTIVA de vários componentes da família DANTAS, entre tais, FLORISVALDO RIBEIRO DANTAS JUNIOR, MAICON GONÇALVES DANTAS, WILMA CERQUEIRA MARQUES, E MARCONY COELHO MORAIS”. A Defesa anota, ainda, que, em razão da tentativa de homicídio praticada por Florisvaldo e outra pessoa contra o paciente Marciel, este está com um projétil alojado no crânio, com risco de morte, medicação constante, fortes dores de cabeça, tonturas e convulsões, à espera de uma cirurgia. Questiona o quê Florisvaldo estaria fazendo em Nova Odessa/SP no dia do crime contra Marciel se ele afirma que estava morando em Brasília para fugir da família Queiroz. Ademais, salienta a impetração que o paciente Vanderlan é diabético e hipertenso, de modo que, assim como o paciente Marciel, demanda assistência médica domiciliar constante e remédios controlados. Anota que o paciente Marciel faz uso dos medicamentos Hidantal 100 e Zolpidem 100, enquanto o paciente Vanderlan necessita fazer exames laboratoriais e alimentação assistida a cada três horas, com uso de diversos medicamentos. Conclui que “o Estado não tem estrutura”. Aduz que a autoridade policial entendeu que os pacientes estiveram envolvidos no crime de tentativa de homicídio contra Florisvaldo, mas relatou que o autor do delito foi Ricardo Santos Lima dos Santos, que empreendeu fuga após o crime e foi auxiliado por Valdomiro Pereira de Matos. Entende que não é possível afirmar que a tentativa de homicídio contra Florisvaldo ocorreu em razão da morte de Iranildo, irmão dos pacientes, uma vez que não há provas idôneas e isentas nesse sentido, mas apemas ilações. Outrossim, afirma que é falsa a afirmação de que os pacientes foram os mandantes do assassinato de João Vitor em Palmas em 2018, pois nada foi provado e não houve indiciamento ou denúncia contra os pacientes, mas apenas uma perseguição implacável da família Dantas. Diz que os pacientes nunca estiveram em Tocantins e não têm relação com criminosos, bem como que a autoridade policial não teve o menor interesse em investigar a vida pregressa dos membros da família Dantas e nem de ouvir os pacientes. Assinala que as ilações e suposições da autoridade policial não estão comprovadas, que “os pacientes nunca estiveram na localidade e muito menos há prova de mando”. Entende que “em todas as ocorrências, não importando quem seria o autor do crime, a família DANTAS faz constar, sempre, como autores de crimes, justamente VANDERLAN e MARCIEL. Faz parte de uma tática, sendo que omitem, maliciosamente, que os DANTAS tem muitos inimigos em vários Estados brasileiro, por inúmeros crimes praticados e provavelmente continuam a saga”. Anota que “o I. Magistrado houve por bem em relatar, com sucedâneo nas citadas provas, que os pacientes integram um grupo de extermínio (?????), apenas informando, sem fundamentação convincente, que houve homicídio contra a família DANTAS desde 2018, citando os nomes de João, Florisvaldo, Pascoel, e Nestor R. Dantas. ORA, os crimes praticados pelos Dantas não foram investigados, não foram citados?” Aduz a impetração que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes e que a decisão impugnada é genérica, sem a apresentação de fato concreto, mas baseada apenas em ilações, como na afirmação da suposta vítima Florisvaldo de que os pacientes seriam os possíveis autores do crime. Alega que a decisão impugnada afirma que os pacientes integram um grupo de extermínio, mas, se houvesse uma investigação aprofundada e cautelosa, seria constatado que são os membros da Família Dantas que participam da organização criminosa, e não os pacientes, que são pessoas honradas, pais de família, trabalhadores e que, atualmente, vêm enfrentando doenças que podem levá-los à morte. Assevera que a alusão à gravidade do crime justifica um decreto de prisão, além de que já se passaram dois anos após o crime, o que inviabiliza uma prisão contemporânea e atual, consoante exigido pela lei e pela jurisprudência. Ademais, nunca houve a intimação dos pacientes para apresentarem suas versões e arrolarem, se for o caso, testemunhas e também não há indiciamento ou denúncia contra eles. Além disso, argumenta que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e se comprometem a comparecer aos atos processuais desde que intimados. Caso não se acolha o pedido de soltura, entende razoável a aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede: “1 – a concessão de MEDIDA LIMINAR, uma vez presentes os pressupostos da tutela de urgência, para determinar a expedição de ALVARÁ de SOLTURA dos pacientes, ou decisão com força de Mandado, que se encontram presos junto ao Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, SP; 2 – Subsidiariamente, não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal, REQUER-SE a aplicação do artigo 319, do CPP, pois cabível ainda; 3 – Subsidiariamente, por amor ao debate, REQUER-SE, em não sendo acolhida um dos pedidos anteriores, a concessão de PRISÃO DOMICILIAR, porque os pacientes, em especial MARCIEL, tem 02 filhos menores, que dependem dele, e, se não bastasse está acometido de ENFERMIDADE, fazendo uso de medicamentos contínuos e no aguardo de intervenção CIRÚRGICA, conforme relatórios médicos anexos; 4 – Subsidiariamente, REQUER-SE, urgentemente, tendo em vista a autorização de recambiamento, a SUSPENSÃO provisória de recambiamento, pelo menos até o julgamento do mérito desta Ordem de Habeas Corpus; e 5 – No MÉRTO, requer-se o devido PROVIMENTO à presente Ordem de Habeas Corpus, ratificando, inclusive, a liminar eventualmente concedida. Dá-se à presente o valor de R$ 1.000,00 para os efeitos legais. Todavia, em caso de recolhimento, requer-se a concessão da justiça gratuita, na forma da lei.” A Defesa peticionou nos autos nos IDs 29118398 e 29152601 e juntou novas documentações. O douto Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga prestou as informações solicitadas (ID 29189208), noticiando que os pacientes foram presos em 02/09/2021, que foi expedida carta precatória para comarca de Limeira/SP, a fim de que seja autorizado o recambiamento dos acusados e que, no inquérito policial instaurado para apurar a tentativa de homicídio realizada contra a vítima Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, em 15/08/2019, os pacientes Marciel Gama Queiroz e Vanderlan Gama Queiroz foram indiciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal. Por fim, esclareceu que, no dia 20/09/2021, foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva dos pacientes e de substituição da preventiva por prisão domiciliar, consoante decisão de ID 29212254. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima cominada ao crime doloso imputado aos pacientes é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da segregação cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que as suas liberdades representam para a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. As alegações da Defesa de que a autoria dos pacientes, como mandantes do crime de tentativa de homicídio, não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação aos pacientes, uma vez que consta que a vítima Florisvaldo, logo após sofrer a tentativa de homicídio, afirmou que os pacientes Marciel Gama Queiroz e Vanderlan Gama Queiroz teriam sido os mandantes do crime. Registre-se que, para fins de prisão preventiva, exigem-se tão somente indícios de autoria, não havendo que se falar em prova cabal da autoria do delito. Nessa linha, discutir em sede de habeas corpus se os pacientes realmente são os mandantes do delito de tentativa de homicídio seria proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, pelo contexto, há evidências, suficientes ao menos para fins de prisão preventiva, de que os pacientes teriam participado dos fatos em exame, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se, neste juízo de delibação, que a decisão impugnada fundamentou a necessidade e a adequação da prisão preventiva dos pacientes com base em elementos concretos. De fato, quanto à necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, motivou-a em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade dos pacientes e da notícia de envolvimento destes numa sequência de delitos contra a vida, ainda que em apuração. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes destacou que “apuram-se indícios de que os denunciados integram um grupo de extermínio. Após a morte de um dos seus parentes, IRANILDO QUEIROZ, em 2017, os denunciados buscaram vingá-la com uma série de homicídios, desde 2018, realizados contra a família DANTAS. Noticiaram-se os homicídios de JOÃO VITOR e LUCIANO, em 2018, a tentativa de homicídio de FLORISVALDO e homicídio de PASCOAL RIBEIRO DANTAS, em 2020, e o homicídio de NESTOR RIBEIRO DANTAS, em 03/01/2021. [...] Junto a isso, em depoimento na delegacia, FLORISVALDO RIBEIRO DANTAS JUNIOR e ALAN RAMOS DANTAS afirmaram que os executores do delito cometido contra NESTOR foram os denunciados MARCIEL e VANDERLAN” (ID 29039481 - Pág. 3). Ressaltou, ainda, que “consta que, após a tentativa de homicídio cometida contra FLORISVALDO RIBEIRO DANTAS JUNIOR, os executores ainda vigiaram o hospital em que a vítima estava internada, após o atentado, para invadir o prédio e eliminar toda a família da vítima”. Igualmente, o douto Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, asseverou que “a ordem pública de Taguatinga foi flagrantemente violada, tendo em vista a audácia do grupo criminoso que realizou o delito extremamente grave em uma avenida muito movimentada, na porta de um banco, o que, por si só, revela a periculosidade concreta do fato, além do perigo comum dada a enorme possibilidade de atingir terceiras pessoas. A medida, ainda, é necessária, para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que os pacientes se locomovem com muita facilidade pelo território nacional, razão pela qual foram presos em distrito diverso da circunscrição judiciária de Taguatinga/DF” (ID 29212254 - Pág. 3). Observa-se, portanto, que os fatos imputados aos pacientes são graves e que, ainda que, em tese, a vítima Florisvaldo e/ou membros de sua família também tenham praticado crimes contra a família dos pacientes, é certo que as alegações defensivas que imputam ao ofendido Florisvaldo a prática de crimes não possuem o condão de excluir a ilicitude do crime de que ele foi vítima. Com efeito, os autos do inquérito policial de origem apuram a prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Florisvaldo. Assim, supostos crimes cometidos por Florisvaldo e/ou por membros de sua família contra os pacientes e sua família não estão sendo apurados perante o Juízo a quo, mas, ao que consta da impetração, estão sob a jurisdição do Poder Judiciário de outras unidades da Federação. Dessarte, as circunstâncias constantes dos autos indicam que a prisão cautelar dos pacientes se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. [...] 3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. [...] 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1270287, 07226633220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019). Ressalte-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. De outro lado, a Defesa pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que “os pacientes, em especial MARCIEL, tem 02 filhos menores, que dependem dele, e, se não bastasse está acometido de ENFERMIDADE, fazendo uso de medicamentos contínuos e no aguardo de intervenção CIRÚRGICA, conforme relatórios médicos anexos”. Na espécie, não obstante a documentação acostada à impetração indicando que o paciente Marciel sofre as consequências de um ferimento causado por projétil de arma de fogo na região da cabeça em julho de 2019 e que o paciente Vanderlan faz tratamento medicamentoso, o douto magistrado de origem assentou que “não há comprovação nos autos sobre a impossibilidade do sistema penitenciário em prestar o devido tratamento médico que os pacientes necessitam” (ID 29212254 - Pág. 5). Dessa forma, os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade dos pacientes por doença grave no momento atual e tampouco que o tratamento medicamentoso não possa ser prestado regularmente no sistema penitenciário do Distrito Federal. Registre-se, a título de esclarecimento, que as medicações de uso contínuo dos detentos prescritas por médico podem ser entregues pela família à administração penitenciária, além de que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital. No que se refere ao argumento de o paciente Marciel possuir dois filhos menores, não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, por não haver prova de que o paciente seria imprescindível ou o único responsável pelos cuidados das crianças, além de que, em se tratando de crime cometido com violência, não se autoriza a pretendida substituição. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de suspensão provisória do recambiamento dos pacientes, vale salientar que não consta dos autos que o pedido tenha sido formulado perante o Juízo de primeiro grau, de modo que não é possível sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o habeas corpus não exige o recolhimento de custas. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador